Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-82.2017.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-82.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELANTE), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELANTE), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), JORGE RODRIGUES - CPF: 964.671.181-20 (APELADO), MARCIO APARECIDO SPAGNOLO - CPF: 460.522.161-15 (ADVOGADO), JULIANE GIACOMIN DA CRUZ - CPF: 019.811.329-37 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (TELEXFREE) (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S.A. (APELANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MASSA FALIDA DE YMPACTUS

COMERCIAL S/A

APELADO(S):

JORGE RODRIGUES

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS ROBERTO COSTA

TERCEIRO INTERESSADO:

LASPRO CONSULTORES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0800224-44.2013.8.01.0001 (CASO TELEXFREE) – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART.924, III, DO CPC/15

– ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR INVESTIDO PELO AUTOR – QUESTÕES RELATIVAS À PROVA DO INVESTIMENTO E AO RESPECTIVO
QUANTUM
DECLARADAS PRECLUSAS EM DECISÃO ANTERIOR - ORDEM PARA A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL TEMPESTIVA – PRECLUSÃO MATERIAL DA MATÉRIA – EXTINÇÃO DO FEITO COMO MERO DESDOBRAMENTO LÓGICO DA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL DA MASSA FALIDA APELANTE – RECURSO

DESPROVIDO.

Se em decisão anterior que apreciou o pedido de objeção ao feito de liquidação, o julgador considerou preclusas as questões relativas à prova do investimento efetivado pelo liquidante nas aplicações da TELEXFREE, e ao respectivo
quantum
investido, determinando, inclusive, a expedição de Carta de Crédito, caberia à massa falida requerida interpor o respectivo recurso para evitar preclusão material e a estabilização da matéria pela coisa julgada.

Todavia, tendo a requerida permanecido inerte em relação à tal decisão, descabe a tentativa da massa falida requerida em ressuscitar a discussão acerca as questões ali dirimidas através da interposição de apelação contra a sentença de extinção do procedimento de liquidação, que nada mais é que uma consequência lógica da decisão anterior não impugnada no tempo e modo devidos, sobretudo depois de já comprovada a habilitação da respectiva carta de crédito perante o juízo universal da falência.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MASSA FALIDA DE YMPACTUS

COMERCIAL S/A

APELADO(S):

JORGE RODRIGUES

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS NATANIEL WANZELER

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS ROBERTO COSTA

TERCEIRO INTERESSADO:

LASPRO CONSULTORES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
contra a sentença proferida nos autos n.
1003544-82.2017.8.11.0007, manejado por

JORGE RODRIGUES
para a liquidação individual e subsequente cumprimento da sentença coletiva proferida na
Ação Civil Pública n.
0800224-44.2013.8.01.0001
,
que extinguiu o feito, nos termos do inciso III do art.924 do CPC/15, em razão de o autor ter comprovado a habilitação de seu crédito, já liquidado, junto ao juízo falimentar – Vara de Especializada de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória-ES.

Inconformada, recorre a massa falida requerida afirmando que o juízo de origem não poderia ter extinto o feito uma vez que, apesar de afirmar que
investiu um total de
R$8.763,75
mediante aquisição de três contas, o apelado não juntou nos autos nenhum documento que comprova o pagamento do investimento realizado, não se desvencilhando do ônus que lhe é imposto pelo inciso I do art.373 do CPC/15.

Alega ser dever da parte autora a juntada de lastro probatório mínimo a justificar a relação processual e documentos que possibilitassem a liquidação do julgado, até mesmo porque, independentemente da aplicação ou não da distribuição dinâmica do ônus da prova, descabe exigir da ré a prova de que não existe vínculo jurídico, ou que não recebeu determinadas quantias, sob pena de se incorrer na exigência da chamada “prova diabólica”.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID. n. 123403581, o exequente pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, o apelado manejou o presente procedimento com vistas a liquidar o valor de seu crédito a partir dos valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
e dos parâmetros definidos na sentença coletiva em questão, para, em seguida, proceder ao cumprimento de sentença.

De acordo com a inicial, em maio de 2013, o autor apelado desembolsou aproximadamente R$8.763,75 para a aquisição de 3 (três) contas junto a requerida, com os seguintes
logins
: “jorger1”, “jorger2” e “jorger3”.

Ainda segundo a narrativa inaugural, devidamente corrigido e acrescido de juros, o valor a ser reembolsado por força da sentença coletiva liquidanda seria de R$21.504,90

Citada, a sociedade anônima
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, proprietária do sistema
TELEXFREE
, permaneceu silente.

Atendendo, então, a requerimento do apelado (ID. n. 123403545), em 29.04.2019 o juízo singular proferiu a decisão de ID. n. 123403547, na qual determinou que, em razão do decurso do prazo para a quitação do débito ou para a oferta de impugnação, fosse expedido o mandado de penhora no valor, já reatualizado, de R$24.716,26.

No entanto, apenas em 03.09.2019 é que a requerida apelante veio aos autos para se insurgir contra a liquidação/cumprimento de sentença.

Em sua objeção, pugnando

(a)pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de origem em razão de ter sido por ter sido decretada em 09.09.2019, pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, a falência da apelante, pelo que requereu a aplicação dos artigos 76,
caput
e 115, ambos da Lei 11.101/2005, com a consequente a remessa dos autos ao juízo universal, e declaração de nulidade das decisões anteriores, nos termos do artigo 64, §§ 1º ao 4º do CPC/15; b) pela retificação do polo passivo da ação e regularização processual; c) necessária extinção da ação por perda superveniente do interesse processual; d) pelo afastamento da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, tendo em vista a executada está impedida de realizar qualquer pagamento fora do Juízo Universal; e e) pela improcedência total do pedido de liquidação, no caso de a parte exequente não comprovar o montante investido.

Apesar de acolher em parte a objeção para suspensão provisória do procedimento, com o afastamento de quaisquer dos encargos do §1º do art.523 do CPC/15, em relação ao
quantum
exequendo principal, na nova decisão proferida em 02.10.2020 (ID. n. 123403569) o julgador singular entendeu ter havido a preclusão temporal nos seguintes termos:

“[...]

Inicialmente, tocante ao pedido da parte executada de improcedência da ação, sob a alegação de ausência de prova do montante investido, denoto a ocorrência da preclusão temporal para tal pedido (certidão sob o Id n. 14820540 - Pág. 1), e ainda, a estabilização da decisão sob o ID 19723544.”

(ID. n. 123403569 - Pág. 2)

E, concluindo já se encontrar preclusa a via recursal em relação a tal matéria, na mesma decisão, o juízo
a quo
determinou fosse expedida Certidão de Crédito, com a intimação da parte autora para providenciar a habilitação de seu crédito junto ao juízo universal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da expedição da citada certidão, comprovando nos autos tal diligência.

Tal decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico – DJe n. 10832, de 05.10.2020, considerado publicado em 06.10.2020.

Em face de tal decisão, a massa falida requerida permaneceu inerte, ao passo que o autor apelado, assim que se apossou da
Certidão de Crédito
de ID. 123403570 expedida pela secretaria do juízo, com o valor já reatualizado de R$29.312,06, providenciou a respectiva habilitação perante o juízo universal, comprovando tal providência ao juízo singular, consoante documento de IDs. ns. 123403572 a 123403574.

Diante disso, o juízo singular proferiu em 07.02.2022 a seguinte sentença:

“Vistos.

Considerando-se que a parte credora comprovou a habilitação de seu crédito junto ao juízo falimentar, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil.

Inexistentes verbas sucumbenciais nessa fase.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.”
(D. n. 123403575)

Contra tal veredicto se volta a massa falida requerida pelas razões exposta no relato.

No entanto, diante da documentação juntada aos autos, e argumentos contrapostos, constata-se

que não prospera a tese recursal.

É bem verdade que, no caso dos autos, o apelado não trouxe aos autos um único documento capaz de comprovar o valor efetivamente investido na aplicação gerida pela apelante.

E nesses casos, o ônus da prova do valor investido é realmente daquele que se declara beneficiário da sentença coletiva, uma vez que tais documentos são indispensáveis à demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

Aliás, nem mesmo a revelia da requerida seria suficiente para eximir o postulante da demonstração dessa prova elementar. Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECRETAÇÃO DE REVELIA DA REQUERIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. A decretação de revelia da requerida, por si só, não conduz automaticamente e de forma absoluta à presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora na inicial, devendo em qualquer hipótese o juiz considerar as provas constantes dos autos. Se a autora não comprovou minimamente a constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição e pagamento das cotas dos investimentos disponibilizados pela TELEXFREE, de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial na Ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001. A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura, à hipótese, como a solução mais adequada, na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art. 373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo. No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata-se de prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1003243-21.2017.8.11.0045 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/05/2021, publ. no DJE 24/05/2021)

O fato, porém, é que como já alinhavado, na decisão de ID. n. 123403569 o julgador considerou preclusa a questão relativa à prova do investimento e do respectivo
quantum debeatur
, em função da não oposição de impugnação pela apelante no prazo legal.

Nesse viés, para evitar que a questão se estabilizasse, incumbia à massa falida, ora apelante, interpor recurso agravo na quinzena legal, nos termos do parágrafo único do art.1.015 do CPC/15, o que não ocorreu.

Desse modo, não se revela razoável que a massa falida requerida somente venha se insurgir contra a sentença extintiva do feito de liquidação, que é apenas uma consequência lógica de uma decisão anterior, acerca da qual foi devidamente intimada, mas preferiu permanecer inerte, sendo inevitavelmente morta pela preclusão material.

Seria um absoluto contrassenso ressuscitar a discussão sobre
quantum debeatur
depois de já habilitada a respectiva Carta de Crédito junto ao juízo universal.

Afinal, o direito não socorre aos que dormem.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022